Tribunal: TJES
Processo: 5005346-29.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005346-29.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MOISES ALFREDO DA VITORIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005346-29.2025.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
RECORRIDO:
MOISES ALFREDO DA VITORIA DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de cartão consignado. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com o banco réu, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário.
2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição dos descontos, bem como indenização por danos extrapatrimoniais, além da compensação de valores depositados em conta bancária da parte autora.
3. O banco réu interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada regular e válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação irregular ou declarada sua validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em relação à preliminar de incompetência renovada no recurso inominado adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

6.

A parte ré suscita nulidade da sentença por iliquidez, todavia, não acarreta sua nulidade quando os critérios para apuração do
quantum
devido estão definidos de maneira clara, permitindo a realização de cálculos simples. Não se desconhece que a Lei nº 9.099/95, em seu art. 38, parágrafo único, exige sentenças líquidas, mas a jurisprudência admite que sentenças ilíquidas sejam compatíveis com o rito dos juizados, desde que não haja complexidade na execução. Assim, considerando que os critérios para apuração do saldo devedor estão devidamente definidos na sentença proferida pelo Juízo de origem, não se vislumbra necessidade de prova pericial, vez que não restou demonstrada a complexidade técnica para realização dos cálculos.

7. Da prejudicial de decadência. Percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo. Nesse sentido, atentando-se que os descontos são periódicos renovando-se mensalmente é inaplicável o disposto no art. 178 do CC. Logo, rejeito a prejudicial.

8. A análise documental revela que, embora tenha sido apresentado contrato, trata-se de instrumento distinto do alegado pela parte autora. Ademais, a instituição financeira não comprovou informações suficientes para confirmar a autenticidade da assinatura. Além disso, com a ocorrência frequente de fraudes, tais imagens podem ser reaproveitadas para diversas atuações fraudulentas. Dessa forma, por si só, não comprova a existência e a validade da contratação

9. Ademais, a parte ré não demonstrou qualquer fatura que comprovasse a utilização de cartão. Portanto, imperiosa a declaração de nulidade e devida a restituição em dobro em face dos descontos realizados indevidamente, nos termos do ato sentencial, assim como devida a fixação de danos morais, os quais foram arbitrados em montante adequado e proporcional para o caso, consoante fundamentação do Juízo de origem.

10. Compensação de valores já determinada.

11. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

12. As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO
13. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

14. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)